Tribunal: TCU
Processo: 020.341/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8260/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.341/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana da Silva Cruz (XXX.558.144-XX); Elizabeth Belchior dos Santos (XXX.181.503-XX); Francisca Bezerra da Costa (XXX.620.104-XX); Marcia Belchior Cavalcanti (XXX.935.643-XX); Maria Jose de Souza Belchior Costa (XXX.523.533-XX); Maria Marinete Cunha da Costa (XXX.052.134-XX); Mirtes Moreira Melo Ferreira da Cruz (XXX.779.024-XX); Raimunda Pereira da Silva (XXX.267.443-XX); Teresa Marluce Tavora Maia (XXX.040.101-XX); Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva (XXX.556.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.